Tribunal: TJDFT
Processo: 0746197-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0746197-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. RECORRIDO: EDILENE MARIA ALVES DECISÃO Constatado erro material, revogo a decisão de ID 24992996, e passo a proferir novo juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 23894830. I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. SALDO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1121719/SP, é possível a penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar, devendo o pedido ser analisado conforme o caso concreto. Na hipótese, os elementos probatórios não demonstram que os valores constituídos no plano previdenciário da devedora tenham caráter de investimento, pois, em verdade, o saldo em seu nome aparenta ter sido cultivado para a formação de reserva para a aposentadoria, não havendo, ainda, prova de que foram realizados resgastes no período. Disso decorre sua natureza alimentar. Assim, restando evidenciado que os valores depositados no fundo são essenciais para a subsistência da devedora, tais quantias não podem ser objeto de penhora para pagamento do débito. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do CPC, afirmando não haver documentos nos autos que comprovem os supostos direitos mínimos de dignidade e necessidade do devedor e a alegada natureza alimentar da verba para que seja afastada a constrição sobre seus proventos; b) artigos 797, 805 e 833, inciso IV, todos do Código Adjetivo Civil, defendendo a relativização da impenhorabilidade de salário, a fim de alcançar parte da remuneração de devedor para satisfação de crédito não alimentar. Aduz, assim, ser possível a penhora de valores de previdência privada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ (REsp 1.121.719/SP), a fim de comprová-la. Por fim, requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011 (ID 23894830 - Pág. 34). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 373, inciso II, 797, 805 e 833, inciso IV, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) Conquanto a jurisprudência tenha autorizado, em situações excepcionais, a penhorabilidade de saldo em fundo de previdência privada complementar, certo é que fincou premissa balizadora no sentido de que a constrição demanda a prova de que a constituição periódica do fundo tem por escopo a realização de investimento financeiro, passível de ser utilizado para fins diversos da manutenção da subsistência própria e familiar. No caso em análise, contudo, não se verificam elementos capazes de autorizar o afastamento da regra da impenhorabilidade. (...) os elementos probatórios produzidos pela agravante não demonstram que os valores constituídos no plano previdenciário da executada/agravada tenham caráter de investimento. Em verdade, observa-se que o saldo em nome da recorrida, à míngua de prova em sentido contrário, aparenta haver sido cultivado para a formação de aposentadoria, do que decorre sua natureza alimentar. Por mais que o saldo aparente ser vultoso, seu caráter alimentar não pode ser inadvertidamente afastado, porque é resultado de desforço financeiro longínquo. Em tal período não foram realizados, aparentemente, resgates, o que induz à conclusão do intento exclusivo de constituição de reserva para a aposentadoria.” (ID 21633481 - Pág. 3). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011 (ID 23894830 - Pág. 34). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030